Tribunal: CARF
Processo: 19515.722898/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722898/2013-21
ACÓRDÃO
2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PIO XII – IRMÃS FRANCISCANAS DA PROV. DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. REGRAS
PARA A IMUNIDADE. LEI COMPLEMENTAR.
Faz jus à imunidade das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN, até o advento da Lei Complementar
n. 187/2021.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF. A exigência do CEBAS é
constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal Federal de que o
Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema 32 -
Repercussão Geral do STF).
REMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR 187, ART. 41. ADI 2026 E 4480 do STF.
Aplica-se a remissão prevista no art. 41 da Lei Complementar 187/2021 nos
casos em que o cancelamento do reconhecimento de entidade beneficente
foi lastreado por artigos declarados inconstitucionais nas ADIs 2026 e 4480.
ENTIDADE IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. CFL 68.
DESCABIMENTO.
Descabe a exigência quanto ao descumprimento de dever instrumental
(CFL 68: não declarar todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária em GFIP), dado que é umbilicalmente relacionada à
obrigação principal (Contribuições Sociais Previdenciárias por Entidade
declarada imune), e, portanto, deve ser excluída quando verificado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo CTN e pela legislação
complementar cabível.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que agrupa Autos de Infração lavrados por descumprimento
de obrigações tributárias, referentes ao período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008,
consolidados em 09/12/2013, conforme abaixo:
a) DEBCAD n. 37.372.761-5 (fl. 3.091) – Contribuições previdenciárias parte
patronal, inclusive SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações de empregados e parte patronal
incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais, não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
b) DEBCAD 37.372.762-3 (fl. 3.092) – Contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros).
c) DEBCAD 37.372.760-7 (fl. 2869), CFL 68– Multa por infração de não declarar
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade com o
previsto no art. 32, inciso IV, e §5o, da Lei n. 8.212/1991.
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
3
Conforme Relatório Fiscal (fls. 2.890 a 2.915), através do Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo
Oeste, emitido em 17/04/2006, a Entidade teve a sua isenção de contribuições previdenciárias
cancelada a partir de 01/01/1995, por descumprimento do inciso III (redação original) do artigo 55
da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 206, inciso IV (redação original), do Regulamento da
Previdência Social — RPS.
A informação fiscal e a decisão notificação que levaram ao cancelamento da
isenção, assim como o Ato Cancelatório, recursos apresentados pela Associação Pio XII e decisão
do CARF, de acordo com o disposto no art. 45 do decreto n° 7.237/2010, são partes integrantes do
processo n° 36624.005492/2006-33, apensado a este Auto de Infração.
Foi verificado no sistema GFIP-Web que as GFIP de 2008 e 2009 foram enviadas
com código 639 e as GPS foram recolhidas no código 2305, em razão de seu enquadramento como
entidade de assistência social, isenta das contribuições previdenciárias. A partir de 01/2010,
constam GFIP com código 574 e GPS 2100, referentes às empresas sem isenção de contribuições
para a seguridade social.
A Entidade apresentou as certidões de Utilidade Pública Federal, Estadual e
Municipal; e a Certidão do Conselho Nacional de Assistência Social atestando Registro,
Recadastramento e Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (antigo Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos), com renovações sucessivas de 01/04/1972 a 31/12/2006. No
período de 01/01/2007 a 31/12/2009, a renovação foi obtida através do processo n°
71010.003841/2006-00, pela Resolução 007/2009, de 03/02/2009, com deferimento por força do
artigo 37 da Medida Provisória 446/2008.
Conforme a fiscalização, os serviços e programas de Assistência Social e Educacional
constantes dos Relatórios de Atividades de 2008 e 2009 são:
- Obra Social Franciscana Pio XII: tem como objetivo geral desenvolver atividades
voltadas à formação e promoção das crianças, jovens e adultos residentes na comunidade de
Paraisópolis e adjacências, em situação de vulnerabilidade e risco social;
- Gratuidade Educacional – Bolsa de Estudo: auxílio educacional em que a entidade
assume o custo total ou parcial dos alunos matriculados no colégio, observando-se os critérios de
renda familiar; condições de moradia; doenças crônicas existentes e número de pessoas do grupo
familiar;
- Programa de Parceria Institucional: apoio financeiro as instituições congêneres
que atuam no campo da assistência social e apresentam dificuldades financeiras para manterem
seus serviços. Efetivada através do repasse financeiro para custeio de projetos mantidos pela
instituição parceira.
Através do Termo de intimação fiscal n° 2, a contribuinte foi intimada a apresentar
os processos de solicitação de bolsa de estudos concedidas aos alunos do Colégio Pio XII, tendo
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
4
alegado sigilo constitucional e profissional. No Termo de intimação fiscal n° 3 foi solicitada a
apresentação das fichas socioeconômicas dos beneficiários das bolsas de estudos ou, no caso de
impossibilidade de apresentação destas, nome e CPF dos responsáveis legais. Também foram
solicitados renda familiar e motivo para concessão das bolsas.
A entidade não apresentou a relação com os dados dos responsáveis legais e,
novamente, alegou o sigilo.
Através do Termo de intimação fiscal n° 4, foi solicitada a relação dos assistidos nos
diversos projetos da Obra Social (Serviço Socioeducativo; Telecurso 2000 - Convênio SENAI;
Tecnologia da Informação; Preparação para o Vestibular; Apoio Familiar e Comunitário e
Assistência Educacional e de promoção Humana) com identificação, inclusive, do nome e CPF dos
responsáveis legais, renda familiar e motivo da seleção do beneficiário. No entanto, a entidade
sequer apresentou a relação com os dados dos responsáveis legais, tendo alegado novamente
sigilo constitucional e profissional.
Pelos Termos de intimação fiscal n° 3 e n° 5, foram solicitados os documentos
comprobatórios dos convênios de parceria entre entidades assistenciais para transferência de
recursos, conforme Resolução CNAS n° 188, de 20/10/2005 (DOU 27/10/2005), alterada pela
Resolução n° 49, de 15/03/2007 (DOU 22/03/2007), em que se estabelece que o objeto e público-
alvo das ações devem estar de acordo com a Política Nacional de Assistência Social.
A Associação Pio XII apresentou somente balanços patrimoniais e/ou
demonstrativos contábeis e/ou notas explicativas e declarações firmadas por assistentes sociais ou
dirigentes das entidades conveniadas, onde constava que os projetos estavam de acordo com a
Política Nacional de Assistência Social.
Sobre os programas relacionados à Obra Social Franciscana Pio XII, mesmo sem a
apresentação da documentação necessária, foi verificado que eram, muitas vezes, desenvolvidos
pelas religiosas e por voluntários, como professores, funcionários e alunos, que participavam por
meio dos serviços e das doações. Estas atividades não geravam ônus para entidade.
A Obra Social Franciscana Pio XII foi encerrada em 31/12/2009 e a partir de 2010 a
entidade não mais se enquadrou como entidade beneficente de assistência social, passando a
declarar e a recolher integralmente as contribuições previdenciárias e de outras entidades e
fundos, no FPAS 574 – Estabelecimento de ensino (que explora atividade econômica relacionada
neste código).
Conforme verificado no DOAR e demais demonstrações financeiras apresentadas,
nos anos de 2008 e 2009, os recursos gerados no período que a entidade se intitulava isenta foram
aplicados, em sua grande maioria, no Colégio Pio XII, que, segundo a fiscalização, não realiza
atividades assistenciais.
Com relação à Gratuidade Educacional - Bolsa de Estudos, mesmo sem a
apresentação da documentação necessária, no relatório fiscal constam algumas considerações:
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
5
a) Segundo os relatórios de atividades 2008 e 2009, a concessão de bolsas de
estudos destinava-se somente aos alunos já matriculados no colégio, que estudavam há mais de
um ano e que estivessem com problemas de natureza socioeconômica, para que o aluno pudesse
prosseguir seu processo educativo;
b) Considerando as mensalidades cobradas pelo Colégio Pio XII (R$ 868,48 a
1.237,83 em 2008, e R$ 968,34 a 1373,99 em 2009), conclui-se que, embora o programa visasse
atender as famílias mais necessitadas do colégio, as bolsas de estudos destinavam-se única e
exclusivamente a pessoas de classe média alta, que arcaram com o alto valor destas mensalidades
em anos anteriores. Ainda mais no caso de desconto de irmãos, em geral de 5%, que pressupõe
mais de uma criança estudando na mesma escola e pagando a família ao menos duas
mensalidades.
c) O desconto de irmãos afasta, ainda, a informação de cálculo da renda familiar do
Memorial de gratuidade educacional, em que o aluno pode concorrer a bolsa parcial se tiver renda
per capita entre um salário-mínimo e meio e 3 salários-mínimos (R$ 415,00 em 2008 e R$ 465,00
em 2009). Com a renda per capita abaixo de R$ 1.400,00 é de se admirar que a família, mantendo
mais de uma criança no colégio, consiga arcar com as mensalidades, mesmo que estas sejam
parciais.
d) Apesar da atitude louvável da entidade em possibilitar a continuidade de estudos
no mesmo colégio das crianças cuja família se encontra com problemas socioeconômicos, a classe
média alta não é o alvo da assistência social, cujo objetivo é atender aos grupos mais fragilizados
da população, crianças, adolescentes, idosos e deficientes, mas dentro de critérios de renda e
condições de existência. A assistência social visa atender as necessidades básicas do cidadão
carente, conforme disposto no art. 203 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pelo Decreto n° 3.048/99.
e) Para corroborar nosso entendimento, ressalte-se que, em 2009, a entidade
deixou de considerar o desconto para irmãos como gratuidade assistencial. Em 2010, com o
encerramento da filial 0002-60, que abrigava a Obra Social Pio XII, a entidade passou a recolher as
contribuições previdenciárias como empresa normal, declarando na GFIP o código FPAS 574 e
recolhendo a GPS no código 2100, sem a isenção de contribuições previdenciárias - parte patronal
e de outras entidades e fundos, enfatizando o fato de que estas bolsas não se tratam de
assistencialismo.
No que diz respeito ao repasse financeiro a outras entidades assistenciais, mesmo
sem a apresentação da documentação necessária, verificaram-se os fatos a seguir:
a) A Congregação das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus – CNPJ
47.467.931/0001-68 não possuía o Certificado Beneficente de Assistência Social -CEBAS
b) Também não foi identificada a inscrição nos conselhos de assistência social
municipal ou estadual. Estando, portanto, em desacordo com o art. 1° da Resolução CNAS n°
188/2005, não se aplica o pressuposto no art. 4o desta resolução. Dessa forma, prevalece o
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
6
entendimento de que o valor de R$ 1.235.000,00, doado em 2008 e contabilizado como convênio
educacional, não configura gasto com assistência social, conforme Parecer CJ/MPAS n°
3.451/2005.
c) A própria Associação não considerou o mesmo valor de R$ 1.235.000,00, doado
para a Congregação das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, em 2009, como gratuidade
assistencial.
d) Não se aplica o pressuposto na Resolução CNAS n° 188/2005 às doações
relacionadas no item 5.3.3, "b", do relatório fiscal (contas em 2008: 4.1.08.09.010 – Donativos e
Auxílios e 4.1.08.09.012 – Doações Santa Maria dos Anjos; contas em 2009: 4.01.10.04 – Doações
e 4.01.10.03 - Doações Santa Maria dos Anjos), que não possuem convênio firmado, conforme
declaração da própria Entidade.
Em relação às entidades que a autuada tem convênio, verificou-se que, em alguns
contratos, o objeto e o público-alvo da parceria são discriminados de forma genérica e não deixam
claro onde será aplicado o recurso transferido. No contrato da Associação São Francisco, cuja
presidente era a mesma da entidade ora fiscalizada, o recurso destina-se à concessão de bolsa de
estudo, item que deve ser muito bem avaliado, pois pode não se tratar de assistencialismo, como
já constatado no Colégio Pio XII.
Da análise das folhas de pagamento, verificou-se que o pagamento a título de
abono especial/participação dos resultados nos resultados da matriz e no colégio, nos meses de
outubro de 2008 e outubro de 2009, sem a incidência das contribuições previdenciárias. Na
contabilidade, tais pagamentos foram contabilizados ora como abono, ora como participação nos
resultados, conforme discriminado no relatório fiscal.
De acordo com as convenções coletivas, a escola deve pagar aos professores e
auxiliares, em uma única parcela, o valor correspondente a 21% de seu salário bruto mensal, até
15/10/2008 e 24%, até 15/10/2009.
Dado que a Associação Pio XII se intitula entidade sem fins lucrativos, não há que se
falar em distribuição de lucros ou resultados aos seus empregados. Por esse motivo, tal
pagamento não está abrangido pela Lei n° 10.101/2000, considerado pela fiscalização em
desacordo com o item "j", §9°, art. 28, da Lei n° 8.212/1991.
De acordo com a Lei n° 8.212/1991, art. 28, §9°, alínea "e", item 7, com redação
dada pela Lei n° 9.711/1998, somente os abonos "expressamente desvinculados do salário" não
integram o salário-de-contribuição. Tal fato ocorre somente no caso de abono criado por lei que o
desvincule do salário.
Isto não ocorreu no caso em questão, pois não existiu lei que desvinculasse este
abono do salário, somente acordos coletivos, que têm força de lei somente entre as partes, mas
não podem se opor ao Poder Público.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
7
Apurou-se, também, remuneração paga a título de seguro de vida, não extensiva a
todos os funcionários. O contribuinte apresentou contrato de seguro coletivo de pessoas, firmado
com Bradesco Vida e Previdência S/A, assim como a relação dos beneficiários, em 01/2008 e
11/2009, tendo sido constatado que somente os empregados do Colégio Pio XII (CNPJ
61.000.071/0003-40), constavam como beneficiários do referido seguro.
Sendo assim, este pagamento não pode ser considerado como disponível a todos os
empregados, estando em desacordo com o disposto no Decreto n° 3.048/99, art. 214, §9°, inciso
XXV, incluído pelo Decreto n° 3.265/1999 e, portanto, compõem a base de incidência das
contribuições previdenciárias, conforme disposto no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991, com
redação dada pela Lei n° 9.711/1998.
Para o cálculo do valor do seguro de vida atribuído a cada beneficiário, procedeu-se
à aferição indireta, conforme disposto nos §§ 1o a 3°, do art. 33, da Lei n° 8.212/1991, com
redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
Em suma, concluiu-se que a entidade:
a) descumpriu os incisos III e V e § 1o do art. 55 da Lei n° 8.212/1991 e, portanto,
não faz jus à isenção das contribuições para a seguridade social previstas nos arts. 22 e 23 da
referida lei, no período de 01/01/2008 a 09/11/2008 e 12/02/2009 a 29/11/2009.
b) Quanto aos fatos geradores ocorridos na vigência da MP n° 446/2008
(10/11/2008 a 11/02/2009) e na vigência da Lei no 12.101, de 2009 (30/11/2009 a 31/12/2009),
verificou-se que a entidade não possuía CND ou CPD-EN relativa às contribuições previdenciárias,
no período de 10/11/2008 até 21/12/2008. Tampouco possuía certidão negativa ou certidão
positiva com efeito de negativa de débito, referente aos tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil e PGFN, no período de 10/11/2008 a 11/02/2009, período de vigência da MP n°
446/2008.
c) A entidade também deixou de cumprir as obrigações acessórias previstas pelo
art. 32, inciso IV da lei n° 8.212/91 na redação da MP n° 449/08, convertida na lei n° 11.941/2009,
ao deixar de informar na guia de recolhimento do FGTS e informações à previdência Social (GFIP),
o total da remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, e respectivos
valores devidos de contribuição previdenciária, discriminados no relatório fiscal.
d) Descumpriu também o disposto no art. 32, I da lei n. 8.212/1991, ao deixar de
preparar as folhas de pagamentos com todos os fatos geradores dos empregados e contribuintes
individuais, conforme discriminado no relatório fiscal.
e) descumpriu os incisos VI e XI do art. 28 da MP n. 446/2008 e inciso VII do art. 29
da Lei n° 12.101/2009.
f) a entidade não recolheu as contribuições previdenciárias pertinentes aos
pagamento a título de abono especial/participação dos resultados nos resultados da matriz e no
colégio, nos meses de outubro de 2008 e outubro de 2009.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
8
g) O contribuinte não declarou em GFIP as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais. Os valores pagos estão discriminados nos
anexos (I a VII) deste processo.
Foi feita comparação (anexo X) entre as multas previstas na legislação em vigor à
época dos fatos geradores (Lei 8.212/1991) e legislação em vigor (MP 449/08, convertida na Lei
11.941/2009), para aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte, sendo mais benéfico ao
contribuinte no período de 01/2008 a 11/2008 a legislação anterior.
As situações descritas no item 7 do relatório fiscal configuram, em tese, crime de
sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do Código Penal,
com redação dada pela Lei n° 9.983/2000 e Crime Contra a Ordem Tributária, previsto na Lei n°
8.137/1990, arts. 1o, inciso II e 2o, inciso I, motivo pelo qual foi elaborada Representação Fiscal
para fins Penais.
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3.317 a 3.446), alegando, em síntese:
A) Alega a tempestividade da impugnação.
B) Vinculação aos autos de infração no 51.009.278-0, 51.009.279-9; 51.009.280-2 e
51.009.281-0 (processo no 19515.722899/2013-76), tendo em vista tratar-se de matéria única com
deslindes em pontos diversos.
C) Decadência do crédito tributário constituído, considerando que a notificação da
infração ocorreu em 11/12/2013 em relação às Contribuições do período de 01/2008 a 12/2008.
D) Que deve ser julgado improcedente o auto de infração n. 37.372.760-7,
referente à multa de obrigação acessória, dado que decadente.
E) efeitos do Ato Cancelatório de Isenção n° 01/2006 estão subordinados e
limitados ao período de 1995 a 2004, no qual foram constatadas as supostas regularidades, sendo
passível, nesse período, a constituição de créditos tributários e que a suspensão da “isenção”
(imunidade) não gera efeitos para o futuro (2008/2009).
F) Alega que não é possível a constituição de crédito tributário na forma pretendida
pela Ilustre Auditora Fiscal, tendo em vista a não observação das normas que regem o processo
tributário administrativo de suspensão do direito à "isenção" das contribuições previdenciárias,
vigentes à época (artigos 206 e 208 do Decreto n° 3.048/99).
G) Afirma que os procedimentos utilizados também não possuem qualquer
respaldo na legislação atual, dado que a partir do ano de 2009 entrou em vigor a lei n.
12.101/2009. No art. 31 da referida lei, a publicação da concessão da certificação enseja a
permissão para a fruição do direito à isenção das contribuições sociais, o que inclui a contribuição
previdenciária.
H) Alega que as decisões do Conselho Nacional de Assistência Social são soberanas
e inquestionáveis, sendo assim, as afirmativas da Auditora Fiscal de que as ações praticadas pela
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
9
Impugnante não podem ser consideradas como sendo de assistência social tornam-se inócuas ao
contrapor-se às decisões e interpretações do CNAS.
I) Defende que a Impugnante demonstrou o cumprimento da assistência social num
patamar mínimo de 20%, apresentando programas sociais voltados para a educação e a
assistência social propriamente ditas, programas esses reconhecidos e validados no Relatório
Fiscal (itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3), contrariando a conclusão a que chegou a Auditora Fiscal.
J) Anexa Parecer Técnico Social (doc. 08), como forma de dissipar qualquer dúvida
quanto ao cumprimento dos requisitos que validam a concessão do CEBAS da Impugnante, em
especial, em relação à natureza dos beneficiários dos diversos projetos e ações, interpretados
equivocadamente pela Ilustre Auditora Fiscal. Tal Parecer aborda, entre outros fatos, a natureza
do público e as ações direcionadas ao provimento e garantia de direitos sociais estabelecidos no
art. 6o da Constituição Federal, demonstrando a aplicação do dispositivo contido na legislação que
regulamenta a concessão do CEBAS.
K) padecem de fundamentação as alegações da Auditora Fiscal quanto as parcerias
e convênios mantidos pela entidade, que diversos órgãos validaram as ações realizadas pela
impugnante (CNAS, MJ, CMAS) e que não houve o enfrentamento da temática em relação aos
aportes de recursos e da vasta documentação apresentada pela impugnante no processo
fiscalizatório.
L) Alega que comete um equívoco a fiscalização quando afirma que as atividades
suportadas pela impugnante na Obra Social Franciscana não geravam ônus para a entidade, sendo
contraditório ao incluir no relatório fiscal, no cálculo das gratuidades, o valor de R$979.351,00
relativo à referida Obra. Anexa à impugnação o Balancete de Verificação de Receitas e Despesas
(doc. 11), levantado em 31/12/2009, onde estão evidenciados os custos nesse valor de
R$979.351,00, validados pela fiscalização no relatório fiscal (item 5.4).
M) Alega que a fiscalização não comprova a afirmação de que as bolsas de estudos
se destinavam única e exclusivamente a pessoas de classe média alta, que arcaram com o alto
valor destas mensalidades em anos anteriores. Pergunta se na favela de Paraisópolis pode-se
encontrar algum desses supostos beneficiários.
N) Defende que o CNAS já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de
que as bolsas de estudos oriundas de acordos ou convenções coletivas devem ser acolhidas como
gratuidades, ou seja, devem receber a chancela de ação de assistência social. Além disso, a
cláusula de concessão de bolsas de estudos a filhos de professores e auxiliares da administração
escolar, nos acordos e convenções coletivas de trabalho, constitui-se em cláusula de valor e
caráter eminentemente social, sendo esta cláusula de caráter compulsório e obrigatório para as
escolas, com força de lei.
O) Alega a entidade que, ancorado em entendimento majoritário do TST, o
pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa não tem natureza salarial e sim
indenizatória. Afirma que as instituições de ensino filantrópicas não podem distribuir resultados,
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
10
mas que, por determinação de norma coletiva de trabalho, estão obrigadas a fazer tal pagamento,
alcançando assim o mesmo teor da verba indenizatória que lhe serve de paradigma.
P) Defende que as convenções coletivas de três classes trabalhadoras envolvendo
os empregados da Associação Pio XII (empregados professores do Colégio Pio XII, vinculados ao
SINPRO São Paulo; empregados auxiliares do Colégio Pio XII, vinculados ao SAAESP e empregados
diversos, da Obra Social Franciscana Pio XII, vinculados ao SEIBREF) apresentam a
compulsoriedade de pagamento de seguro de vida ou, opcionalmente, o pagamento do chamado
auxílio funeral, no caso de falecimento do empregado.
Q) Alega que, não havendo tributação a ser aplicada, é forçoso concluir não haver
também o descumprimento de obrigações acessórias, afastando inclusive, a imputação de
ocorrência de crime, ainda que alegados em tese.
Após esse argumentos, faz uma contextualização acerca da imunidade tributária,
diferencia o conceito de isenção e imunidade e requer a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O Acórdão n. 15-037.203 (fs. 3.636 a 3.682) da 6a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
16/10/2014, julgou a impugnação procedente em parte:
(fl. 3.473) - Procedência em Parte do AI no 37.372.761-5 (referente às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa), devendo ser
excluído o período de 06/2008 a 11/2008 e 13/2008, em razão da
decadência, mas mantidas as competências 01/2008 a 05/2008 e
12/2008, conforme DADR (Discriminativo Analítico do Débito
Retificado) em anexo;
- Procedência do AI no 37.372.762-3 (referente às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos);
- Procedência do AI no 37.372.760-7 (referente ao descumprimento da
obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores em GFIP - CFL
68).
Cientificada em 27/04/2015 (fl. 3.476) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 3687 a 3.764) em 26/05/2015 (fl. 3.687). Nele, alega:
— Do Instituto da Decadência aplicado às contribuições previdenciárias (fl. 3.689):
(...) Nessa modalidade de lançamento, a constituição definitiva do
crédito tributário ocorre no momento em que a autoridade
administrativa toma conhecimento da atividade exercida pelo sujeito
passivo e a homologa. Opera-se simultaneamente a constituição
definitiva do crédito tributário e a sua extinção (§ 1°, do art. 150, do
CTN).
Não homologado, total ou parcialmente o pagamento antecipado,
abre-se a oportunidade para lançamento de ofício, porém, dentro do
prazo decadencial do § 4o, do art. 150, do CTN.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
11
Dessa forma, com o recebimento de DCTF, GFIP, GIA e outros
documentos equivalentes, o Fisco homologa tacitamente a atividade
exercida pelo contribuinte constituindo definitivamente o crédito
tributário, sem necessidade de aguardar o decurso do prazo de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, como dispõe o § 4°, do
art. 150, do CTN. Lembre-se que a constituição do crédito tributário é
ato privativo do agente administrativo (art. 142 e art. 150, do CTN). Em
outras palavras, com a entrega de DCTF/GFIP/GIA e outros informativos
ao Fisco dá-se ipso fato a constituição definitiva do crédito tributário
por homologação tácita.
(...) Portanto, não há dúvidas que a norma a ser aplicada ao crédito
tributário constituído, relativo ao ano de 2008, é aquela prescrita no
art.150, §4°, do CTN e não a do art.173, 1, como quer a D. Autoridade
Julgadora.
Em que pesem os fundamentos lançados, suficientes para desconstituir
a decisão da D. Autoridade Julgadora de 1a Instância, entendemos que
a situação em tela ainda contempla uma pequena particularidade, visto
que, à época dos fatos geradores, gozava a Recorrente de imunidade
tributária.
Nesse sentido, o não pagamento antecipado das contribuições sociais,
por parte da Recorrente, está fundamentado em um direito
constitucional pré-existente, o qual lhe assegura esta sua condição (de
não contribuinte) e não pelo simples fato de não querer ou não realizar
o pagamento. (...)
— Julgamento ou reforma do lançamento tributário com desconstituição dos
procedimentos contidos nos autos de infração e afastamento do direito a ampla defesa e do
contraditório (fl. 3.701):
(...) Portanto, a D. Autoridade Julgadora age de forma clara e deixa
manifestada a sua "opção" pelo Ato Cancelatório n° 01/2006,
desconstituindo
de
todos
os
procedimentos
realizados
pela
Fiscalização, no tocante à verificação do cumprimento dos requisitos da
"isenção" e, sobretudo, da conclusão final de que a Recorrente não faz
jus à isenção das contribuições previdenciárias, devidamente
expressada no item 5.6 do "Relatório Fiscal”.
Ora, o afastamento de todos os procedimentos realizados pela
Fiscalização e materializados nos autos de infração, sob a alegação de
que a isenção já havia sido cancelada pelo Ato Cancelatório n° 01/2006,
implica, obviamente, que o lançamento tributário foi realizado
incorretamente. E isso não há como contestar!
No entanto, apesar de a Recorrente ter provocado o debate das
questões mencionadas, a D. Autoridade Julgadora, como já
mencionado, se absteve, expressamente e veemente, do enfrentamento das matérias arguidas pela Recorrente,
desconsiderando todos os fundamentos trazidos à discussão: (...)
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
12
Ou seja, ao assim agir, a Autoridade Julgadora retira de seu objeto de
análise documentos e informações preciosas para o desfecho e
compreensão do cumprimento do requisito de validação da isenção em
análise, qual seja, a assistência social.
Vejamos as informações / documentos que foram desprezadas pela
Autoridade Julgadora:
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
• Títulos e Certificações: Utilidade Pública Federal, Estadual e
Municipal,
registros no Conselho Municipal de Assistência Social — COMAS, no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente —
CMDCA e registro e certificação no Conselho Nacional de Assistência
Social;
• Relatório de Atividades de Assistência Social realizadas no exercício;
• Demonstrações Contábeis do exercício;
• Parecer Técnico Social de lavra da Assistente Social Lúcia Helena Leite
Diniz.
— Do ATO CANCELATÓRIO exarado em 2006, como pressuposto e fundamento para
a constituição do crédito tributário do período (01/01/2008 a 09/11/2008 e 12/02/2009 a
29/11/2009) (fl. 3.712):
Na impugnação apresentada, a Recorrente deixou claro que o Ato
Cancelatório n° 01/2006, utilizado como fundamento para o
lançamento tributário do período de 01/01/2008 a
09/11/2008 e 12/02/2009 a 29/11/2009, não é instrumento
válido para abranger o período sob o qual materializou-se o referido
lançamento em razão das normas procedimentais aplicáveis à época e
em face da condição do próprio ato cancelatório que apenas suspende,
mas não cancela, a "isenção" (imunidade) das contribuições
previdenciárias da Recorrente, em período antecedente (1995 a 2004).
Revisitando todas essas situações que constam explicitamente na
impugnação, mas que foram desconsideradas pela D. Autoridade
Julgadora, julgamos imperioso retomar os argumentos apresentados à
ocasião visando confrontar as afirmações da D. Autoridade Julgadora
contidas no tópico "ISENÇÃO (IMUNIDADE) — Vigência da Lei n° 8.212,
de 1991" (pág. 34 a 36 do Voto constante no Acórdão). (...)
Resumindo:
> A suspensão da imunidade somente pode se dar através de regular
processo
administrativo,
devendo
ser
praticado
quando
indiscutivelmente presente a causa que lhe é determinante e apurado
os fatos por meio do devido processo legal. E isto não ocorreu para o
período do crédito tributário constituído (2008/2009);
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
13
> Os Autos de infração estão fundamentados em ato de suspensão
(Ato Cancelatório da Isenção) relativo a período de fiscalização
anterior: 1995 a 2004. Portanto, seus efeitos não podem alcançar
períodos futuros (2008);
> As supostas irregularidades apontadas no Ato Cancelatório de
Isenção e relativas ao período de 1995 a 2004 não podem ser
transferidas para exercícios subsequentes, por simples analogia. É
necessária a verificação, a materialização das irregularidades
porventura encontradas e a expedição de ato administrativo
manifestando a possível suspensão do benefício imunitário;
> Sem a observância desses preceitos legais, o ato constitutivo do
crédito tributário torna-se ilegal, sendo, portanto, inválido.
(...)
— Do item "Vigência da MP n° 446, de 2008, e da Lei n° 12.101, de 2009" emanado
pela D. Autoridade Julgadora (fl. 3.737):
Ultrapassado o ponto crucial que invalida, por si só, todo o crédito
tributário constituído no período sob demanda, a Recorrente
apresentou, ainda, em sua impugnação inicial que tanto a legislação
tributária da época dos fatos geradores como a atualmente em vigor
não permitem a constituição do crédito previdenciário nos moldes
apresentados pela Fiscalização (suspensão da "isenção" por não
praticar assistência social).
Essa afirmativa trouxe como fundamentos os fatos comprovados de
que:
a) os efeitos do Ato Cancelatório do ano de 2006 trazidos à baila pela
Fiscalização, não aproveitam aos exercícios de 2008 e 2009;
b) se aplicarmos a legislação processual vigente ao tempo dos fatos
geradores (em 2008 — arts. 206 e 208 do Decreto n° 3.048/99), tem-se
a obrigatoriedade da emissão da Informação Fiscal para fins de
cancelamento da "isenção", a abertura do devido processo legal e da
ampla defesa e, só posteriormente, a expedição do Ato Cancelatório e
a efetiva suspensão do direito à isenção, tornando-se possível, então, a
constituição de qualquer crédito tributário;
c) se aplicarmos a legislação processual intermitente (MP 446/08) e a
superveniente (Lei n°12.101/09): (...)
— Bolsas de Estudo e Remuneração para fins de contribuição previdenciária (fl.
3.744):
Sem qualquer motivação que justifique sua conduta, a Fiscalização
exclui de forma arbitrária todas as bolsas concedidas aos dependentes
de colaboradores da Recorrente, esquecendo-se que promoção social
não se faz exclusivamente aos miseráveis. Assim agiu como se esses
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
14
colaboradores não fizessem parte e não tivessem o direito às políticas
públicas que o Estado direciona aos seus cidadãos.
Ao incluir tais bolsas de estudo na base de cálculo das contribuições,
evento que a própria lei desonera da contribuição, promove a
Fiscalização o efeito contrário aos próprios fins a que se destina o
Estado. (...)
No caso sob demanda, as bolsas de estudo concedidas pela Recorrente
aos seus funcionários e dependentes, não há que se falar em
remuneração de trabalho efetivamente prestado, mas sim de
investimento na qualificação dos empregados, não podendo ser
considerado salário in natura. Analogamente, tal raciocínio se aplica as
bolsas de estudos concedidas aos dependentes, pois, também não
possuem natureza salarial, já que não constituem serviços prestados e
carecem de requisito básico para serem consideradas como salário,
qual seja: habitualidade, na forma do inciso Ido art. 28 da lei 8.212/91.
Fica evidente que não há habitualidade no pagamento, pois, por sua
própria natureza, tem tempo certo de acabar, mormente com a
formatura do aluno, o que desnatura a concessão de bolsas de estudos
dentro do conceito de salário por todas as formas. (...)
— Participação nos resultados ou pagamento de abono (fl. 3.751):
Conquanto suficientes os fundamentos da Recorrente para invalidar o
crédito tributário constituído, a D. Autoridade Julgadora insiste em
manter o entendimento esposado pela Fiscalização, apesar de todo o
universo conspirar em seu desfavor.
E aqui não vamos nos delongar em novas assertivas, mas apenas
apresentar três fatos que são suficientes para invalidarem os
argumentos da D. Autoridade Julgadora.
Primeiro: o Superior Tribunal de Justiça consagra, de modo pacífico, o
entendimento no sentido de que o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição
previdenciária: (...)
Segundo: a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o PARECER
PGFN/CRJ/N° 2114/2011 (vinculante à Administração) reconhecendo
que o entendimento da matéria encontra-se devidamente pacificada
nos tribunais (sobretudo no STJ), ao mesmo tempo em que recomenda
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis
e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional: (...)
Terceiro: por fim, a edição da IN RFB n° 1.453/2014, que alterou o
art.58 da IN RFB n° 971/2009 e formalizou o entendimento da PGFN,
sepultando de vez os argumentos da D. Autoridade Julgadora
(retroatividade benigna, no mínimo): (...)
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
15
Desse modo, o recebimento do abono é desprovido de natureza
salarial, razão pela qual sobre ele não haverá incidência de contribuição
previdenciária, agora deforma expressa e inconteste!
— Pagamento de seguro de vida aos empregados (fl. 3.757):
Pela leitura dos argumentos, acima, dá-se a ideia, equivocada, que a
Recorrente não estendeu o benefício do seguro de vida a todos os seus
empregados. E isso não é verdade.
Reprisemos as informações apresentadas na impugnação. (...)
Ora, considerando-se exclusivamente o motivo alegado pela
Fiscalização de que o benefício não era concedido a todos os
empregados, conforme se verifica, inclusive por ela mesma atestado,
tal motivo não existe. Isso porque a compulsoriedade atribuída nas
convenções coletivas são idênticas para as mesmas cláusulas: ou o
seguro de vida ou o pagamento do auxílio funeral.
No caso, a Fiscalização não constatou o pagamento de auxílio funeral,
no período sob exame, porque não ocorreram óbitos nesse período de
análise. Tudo isso foi relatado e reconhecido pela própria Fiscalização,
conforme se depreende da simples leitura do item 7.5.2 do "Relatório
Fiscal”. (...)
— Dos pagamentos a contribuintes individuais e diferenças salariais em folha (fl.
3.759):
No que tange às diferenças salariais supostamente apuradas em folha,
referem-se a eventos que a Recorrente considera não integrarem a
base de contribuição, por parte do empregado.
No que diz respeito à parte patronal, novamente, reprisamos a figura
da imunidade tributária como forma de afastar a possibilidade de
tributação sobre os eventos ali descritos pela Fiscalização, o que nos faz
atestar da ausência de supostos descumprimentos de obrigações
acessórias a estes relacionados, conforme atestado nos item
anteriores.
— Da limitada apreciação, por parte da autoridade julgadora, das questões
apresentadas pela Recorrente (fl. 3.760):
Conforme mencionado no item 3.2, deste recurso, a D. Autoridade
Julgadora se absteve, expressamente, da apreciação de toda a matéria
apresentada pela Recorrente em sua impugnação contrariando o dever
que lhe compete.
Nesse sentido, é de fundamental importância para o deslinde da
questão que os Eminentes Conselheiros tomem conhecimentos dos
fatos, fundamentos e argumentos trazidos pela Recorrente e que não
foram conhecidos pela D. Autoridade Julgadora, em especial aqueles
contidos nos seguintes tópicos da impugnação:
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
16
5.1 — RECONHECIMENTO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL - COMPETENCIA EXCLUSIVA DO CNAS, EM 2008
5.2 — DA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
5.5 — DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — CONTEXTUALIZAÇÃO
5.7 — DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
— NORTEADORES DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS
5.8 — DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO
5.9 — DO ART.112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Por economia, não reproduziremos aqui os tópicos descritos acima
para não tornar mais extensa essa peça recursal. No entanto,
reiteramos a necessidade da leitura dos mesmos na peça original,
concomitantemente com toda a documentação anexada que
constituem os Documentos de 1 a 14 (Docs. 1 a 14).
— Da representação fiscal para fins penais (fl. 3.760):
Segundo a D. Autoridade Julgadora, a matéria arguida acerca da
representação fiscal para fins penais escapa à atribuição daquela Turma
de Julgamento, razão pela qual deixou de tomar conhecimento.
Nesse sentido, apresentou a súmula n° 28 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
O alegado efeito vinculante não se aplica ao caso em tela, já que CARF
e Delegacia de Julgamento são estruturas distintas, pertencentes a um
mesmo
ministério,
mas
com
competências
completamente
diferenciadas. A função administrativa exercida pelo CARF tem
natureza de órgão de controle e garantia dos direitos do administrado,
no caso, o contribuinte, haja vista a existência de interesses de governo
que podem se conflitar com o tratamento ali empreendido. Já à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil cabe o Ato
Revisional de Poder, poder dever exercido pela atividade vinculada do
auditor Fiscal.
Nesse sentido, considerando que na esfera da Administração Pública,
poder implica em dever, a Lei n° 9.784/99 determina completamente o
contrário do procedimento adotado pela Autoridade Julgadora: (...)
Os autos foram remetidos ao CARF em 28/04/2014 (fl. 3.768).
É o relatório.

Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
17
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 27/04/2015
(fl. 3.476) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/05/2015 (fl. 3.687).
Preliminar de decadência.
Aduz a Recorrente que a norma a ser aplicada, relativamente ao ano de 2008, é
aquela prescrita no art.150, §4° do CTN. Isto porque, o lançamento ocorreu por homologação e,
dado o recebimento de DCTF, GFIP, GIA e outros documentos equivalentes, o Fisco homologa
tacitamente a atividade exercida pelo contribuinte, constituindo definitivamente o crédito
tributário, sem necessidade de aguardar o decurso do prazo de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador, como dispõe o § 4°, do art. 150, do CTN.
Cabe ressaltar, inicialmente, que a decisão de primeira instância reconheceu
decadência parcial do lançamento, pelas seguintes razões, com as quais corroboro:
(fl. 3.667) Destarte, aplicam-se às contribuições sociais as regras de decadência e
prescrição da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
recepcionado pela Constituição Federal com força de lei complementar.
As contribuições sociais previdenciárias são lançadas por homologação, que ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa. As contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos também é tributo lançado por homologação.
Assim, a depender do pagamento ou não pelo contribuinte, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício de contribuições sociais é de 5 (cinco) anos, contados nos termos do
artigo 150, §4o, ou do artigo 173, do Código Tributário Nacional (CTN).
Dessa forma, nas contribuições previdenciárias, bem como nas contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, o termo inicial para contagem do prazo de decadência vai
depender da ocorrência ou não de pagamento. O pagamento antecipado da contribuição
(ainda que parcial em relação a determinado tributo) suscita a aplicação da regra especial,
isto é, do § 4o do art. 150 do CTN, enquanto a inexistência de pagamento justifica a
utilização da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do termo inicial dos prazos
de caducidade. (...)
(fl. 3.668) No presente processo, o período lançado corresponde a 01/2008 a 12/2008 e o
contribuinte tomou ciência do lançamento dos autos de infração em questão em 11 de
dezembro de 2013.
Assim, na competência 12/2008, seja pela aplicação do art. 150, §4o, ou do 173, do CTN,
não transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, não tendo ocorrido a decadência. (...)
Nesse sentido, conforme extratos anexos (fls. 3616/3622), não consta nos sistemas
informatizados nas competências 01/2008 a 05/2008 o pagamento pela entidade, mesmo
que parcial, das contribuições previdenciárias, bem como das destinadas a outras
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
18
entidades e fundos (terceiros), razão pela qual deve ser aplicada a regra inserta no art.
173 de CTN, não tendo transcorrido mais de cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o presente lançamento
(ciência em 11/12/2013), não tendo ocorrido a decadência.
Já nas competências 06/2008 a 11/2008 e 13/2008, conforme extratos anexos (fls.
3616/3623), consta nos sistemas previdenciários o pagamento, mesmo que parcial, das
contribuições previdenciárias, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no art. 150,
§4o, do CTN. Assim, constata-se que, em relação a essas competências, transcorreram
mais de cinco anos entre a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
apuradas e o presente lançamento (ciência em 11/12/2013), tendo ocorrido a decadência.
Entretanto, conforme os mesmos extratos anexos, não consta nos sistemas
previdenciários o pagamento, mesmo que parcial, das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), nas referidas competências (06/2008 a 11/2008 e
13/2008), devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no art. 173 do CTN. Assim,
constata-se que não transcorreram mais de cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o presente lançamento
(ciência em 11/12/2013), não tendo ocorrido a decadência.
Assim, no auto de infração DEBCAD no 37.372.761-5 (referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa) deve ser excluído o período de 06/2008 a 11/2008
e 13/2008, em razão da decadência, mas mantidas as competências 01/2008 a 05/2008 e
12/2008. Já as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, lançadas no auto de
infração DEBCAD no 37.372.762-3, não foram alcançadas pela decadência.
Por fim, em relação ao auto de infração no 37.372.760-7 (referente ao descumprimento da
obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores em GFIP – CFL 68), cumpre
registrar que o prazo decadencial para o lançamento de penalidade de multa em razão de
descumprimento de obrigação acessória é de 5 (cinco) anos, contados nos termos do
artigo 173, do CTN, não tendo, portanto, transcorrido mais de cinco anos do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o presente
lançamento (ciência em 11/12/2013).
Considerando, portanto, que restaram somente as competências 01/2008 a
05/2008 e 12/2008, corroboro do entendimento exarado acima, mantendo a exigência em relação
a esses períodos, posto que, não havendo pagamento parcial nestes períodos, não há a aplicação
do art. 150, §4o do CTN.
Em acréscimo, cito a Súmula CARF n. 148, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019, sobre a CFL 68:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Com isso, destaco que não houve decadência com relação à obrigação acessória.
CEBAS. Exigências legais.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
19
A tratativa quanto às exigências necessárias à fruição da imunidade concedida pela
CF/1988 (art. 195, § 7o) às Entidades de Assistência Social merece alguns comentários antes de
adentrar-se ao mérito dos autos.
Inicialmente, cabe citar o texto constitucional acerca do tema: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.”
Os requisitos dispostos pelo CTN são:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
O art. 9o, IV, C do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação
dada pela Lei Complementar no 104, de 2001).
Logo, a imunidade constitucional se destina à Instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos que respeitem os critérios estabelecidos por lei, quais sejam:
os incisos I, II e III do CTN, anteriormente citados.
Estes são os únicos critérios a serem observados, dado que, em recente discussão o
STF firmou o Tema n. 32: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Anteriormente, a Lei n. 8.212/1991 estabelecia exigências de contrapartida, bem
como a lei n. 9.732/1998. Ocorre que, com o advento da LC n. 187/2021, art. 41, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais expressamente baseados em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão das ADIs n. 2028, 4480 e correlatas.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
20
Feitas essas considerações iniciais, vejamos o caso.
Através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2006, da
Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo Oeste, emitido em 17/04/2006, a Entidade teve a
sua isenção de contribuições previdenciárias cancelada a partir de 01/01/1995, por
descumprimento do inciso III (redação original) do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, combinado com
o art. 206, inciso IV (redação original), do Regulamento da Previdência Social — RPS, conforme
relatório fiscal.
O art. 55 da Lei n. 8.212/1991 assim dispunha:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
Com advento da Lei Complementar no 187/2021, que “Dispõe sobre a certificação
das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal”, houve remissão dos
créditos tributários constituídos com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2028 e 4480:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins lucrativos que
atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social, expressamente
motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n.o 2028 e 4480 e correlatas.
Por sua vez, a ADI 2028 assim decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão a
Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
21
voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a
Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.
O Ato Cancelatório n. 01 ocorreu em 2006, com efeitos a partir de 1995, baseado no
descumprimento do Inciso III do art. 55 da lei n. 8.212 (conforme os autos 3666.24005.492/2006-
33):
(fl. 2.021)1. DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8o , artigo 206, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06 de Maio de 1999, a partir
de 1 o de janeiro de 1995, a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei n. 8.212, de, 24 de Julho de 1991 concedida à entidade Associação Pio XII - Irmãs
Franciscanas da Divina Providência, acima identificada, por descumprimento do inciso III
(redação original) do artigo 55 da Lei n.° 8.212, de 1991, combinado com o artigo 206,
inciso IV (redação original), do Regulamento da Previdência Social - RPS.
São Paulo, 17 de Abril de 2006
Este é o entendimento adotado neste Conselho, como demonstram os julgados
abaixo:
Processo: 15983.000076/2011-57, Acórdão n. 9202-011.070, Relator Conselheiro Régis
Xavier Holanda, Sessão de 18/12/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO Diante da comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial, em razão da divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas
e o acórdão recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o
conhecimento do Recurso Especial. PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622. No julgamento conjunto dos embargos de
declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o
STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no
9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais
incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência
quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Quanto aos dispositivos vigentes à época dos
fatos geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55,
incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.
Processo: 15758.000009/2010-15, Acórdão n. 2401-009.644, Relatora Andrea Viana
Arrais Egypto, Sessão de 14/07/2021.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
22
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622). A norma que condiciona a certificação à
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de
forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado
de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622,
paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente (documento assinado
digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Processo: 35366.002312/2002-63, Acórdão n. 2402-011.110, Relatora Ana Claudia
Borges De Oliveira , Sessão de 07/03/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2001 a 31/07/2002 ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR. Extrai-se da ratio
decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional. CEBAS.
NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos para a fruição da imunidade.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento
assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
23
Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Em acréscimo, no julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
dos arts. 31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009 (revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991), que
indicavam que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as
contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento
que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção
do certificado, da Súmula 612 do STJ:
Súmula 612: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Da análise da Certidão (fls. 174 e 175), a Associação possui CEBAS com validade
assegurada até 31/12/2009, mediante renovação, como segue:
(fl. 174-175) CERTIFICAMOS que a entidade requereu 4a Renovação do CEAS, pelo
processo 71010.002076/2003-50, formalizado tempestivamente em 02/12/2003 • .1 foi
Deferido, pela Resolução 073/2007, de 17/95/2007, publicada em 28/05/2007, com
validade assegurada de 01 '1 2004 a 31/12/2006. CERTIFICAMOS que a entidade requereu
5a Renovação do CEAS, pelo processo 71010.003841/2006-00, Publicado o Deferimento
pela Resolução 007/2009 de 03/02/2009, publicada no DOU de 04/02/2009 por força do
artigo 37 da Medida Provisória 446, de 7 de novembro de 2008 - validade da Renovação:
01/01/2007 a 31/12/2009, ressalvada disciplina diversa posterior por norma lega
ll/////////////ffif////////////////////////////////////////////////////
ESTA
CERTIDÃO
É
VÁLIDA POR SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO."/////
Brasília - CNAS, 21 de Maio de 2009
Portanto, considerando que a Associação não descumpriu exigência para o gozo da
imunidade constitucional, concluo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário para
cancelar o crédito constituído nos DEBCADs 37.372.761-5 (patronal) e 37.372.762-3 (terceiros).
Em relação às demais alegações da Recorrente, dado provimento para a anulação
do ato Cancelatório, perde-se o objeto.
Obrigação Acessória. CFL 68.
Aponta a fiscalização que a Associação descumpriu obrigação acessória por não
declarar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade
com o previsto no art. 32, inciso IV, e §5o, da Lei n. 8.212/1991.
A Decisão de primeira instância considerou que as entidades, ainda que isentas,
mantém a obrigação de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação tributária, nos
seguintes termos:
(fl. 3.681) DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
24
Alega a impugnante que não havendo tributação a ser aplicada, também não há o
descumprimento de obrigações acessórias. Ocorre que, conforme já exposto, no período
do presente lançamento, a entidade não fazia jus à isenção, tendo agido corretamente a
fiscalização ao lançar as contribuições apuradas. Ademais, mesmo a entidade isenta
continua obrigada a cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
Argumenta que o descumprimento de obrigações acessórias não se materializou, haja
vista que o pagamento de abono; de seguro de vida e de bolsas de estudo está ao abrigo
de normas específicas que vedam a tributação das contribuições previdenciárias. Ocorre
que, conforme já demonstrado nesta decisão, tais verbas integram a base de cálculo das
contribuições lançadas.
No entanto, discordo da decisão de primeira instância, dado que o descumprimento
de obrigação acessória, neste caso (CFL 68), se refere necessariamente ao descumprimento da
obrigação principal.
É dizer, o descumprimento de obrigação acessória só ocorreu em virtude do ato de
cancelamento de isenção da Associação, pois, nas condições habituais, a entidade que goza da
imunidade não possui a obrigação de declarar todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP (CFL 68).
Corrobora este entendimento o excerto abaixo, retirado do voto do Acórdão n.
2402-012.164, Conselheiro Relator Rodrigo Rigo Pinheiro:
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, em face
da manutenção de multa (CFL 68), a qual restou mantida em função do julgamento
procedente dos processos administrativos tributários federais de numeração
15586.720363/2012- 41 e 15586.720365/2012-30, os quais representavam as obrigações
principais a essa correlata.
Ocorre, contudo, que este Conselheiro, nesta mesma sessão de julgamento, entendeu por
bem cancelar os lançamentos nos autos acima mencionados, nos termos do artigo 62, §2o
do RICARF, considerando os efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em sede
de Repercussão Geral (RE 566.622).
Sopesando, portanto, a ponderação acima, e considerando que a multa ora em litígio é
umbilicalmente atrelada às obrigações principais apreciadas e canceladas, há de se
cancelar, também, a penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao silogismo que se
deve observar no processo administrativo tributário federal. (Processo no
15586.720364/2012-95, Acórdão no 2402-012.164 , Sessão de 13/09/2023).
Portanto, dou provimento para afastar a imputação de obrigação acessória
(DEBCAD n. 37.372.760-7) à Recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.847 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722898/2013-21
25

Fl. 3794
DF CARF MF
Original